Tribunal: TJMT
Processo: 1006759-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
VISTOS...
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda e Orleans Empreendimentos Ltda., em face da decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, Lucros Cessantes e Dano Moral, proposta por Santa de Arruda Botelho e Carlos Alberto Santana Dias, que deferiu em parte a tutela de urgência, determinando que as agravantes deposite judicialmente, no prazo de 05 (cinco) dias, os valores pagos pelos agravados, se abstenha de realizar cobranças judiciais e extrajudiciais referentes ao contrato em discussão, bem como se abstenha de incluir o nome dos agravados no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil.
Nas razões recursais, as agravantes sustentam que os requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida não foram suficientemente demonstrados pela parte autora, bem como que sua manutenção causará prejuízos irreparáveis as agravantes, especialmente diante da impossibilidade de receber valores contratualmente devidos pelos agravados, por força do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, razão pela qual não se sustenta o requisito da urgência.
Por fim, aduz que a pretensão dos agravados de rescindir o contrato por suposto atraso na entrega do imóvel, deverá ser objeto de análise no curso da ação principal e em momento oportuno, razão pela qual pede, liminarmente, a suspensão da decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão de mérito do recurso, o que não ocorreu no caso em apreço.
Isto porque, é perfeitamente cabível o pedido de depósito judicial dos valores incontroversos despendidos pelos agravados sem que haja qualquer prejuízo para as agravantes, uma vez que, se for o caso de improcedência da rescisão contratual, as requeridas ora agravantes poderão levantar os valores depositados após o trânsito em julgado da sentença.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA -REQUISITOS DEMONSTRADOS – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR PAGO PARA AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Assim, apesar do temor da parte agravante, não se verifica qualquer prejuízo quanto à decisão que determinou o depósito judicial dos valores pagos pela parte agravada, enquanto se discute a rescisão do contrato de venda e compra de imóvel.
(N.U 1011586-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS CONTRATOS E O DEPÓSITO JUDICIAL , PELAS REQUERIDAS, DOS VALORES PAGOS PELA REQUERENTE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito reside na existência de oito Contratos de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel celebrados entre as partes, datados de 19/12/2014, nos quais constam que a data para a entrega da terceira etapa das unidades adquiridas pela agravada seria para o mês de maio de 2017. Verifica-se, ainda, que a autora efetuou o pagamento do valor de R$ 123.917,123(Cento e vinte e três mil, novecentos e dezessete reais e treze centavos), relativos às parcelas pagas e parcelas de entrada/sinal, referentes aos contratos sub judice, conforme demonstrativos de pagamentos trazidos junto a inicial. O perigo de dano reside no fato de que a postergação da rescisão contratual além de onerar os compradores, implicará no seu desfalque financeiro diante do expressivo valor até então investido, além do que ressai evidenciada a alegação concernente à provável dificuldade de restituição do valor pago haja vista os inúmeros processos judiciais deflagrados contra os Agravantes por situações análogas ao presente, e afirmado nas razões do agravo, o que torna visível a possibilidade de recaírem em insolvência. A decisão de primeiro grau que determinou o depósito judicial da coisa até resolução da divergência do conflito de interesses tem nítido caráter acautelatório, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação.
(N.U 1012849-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019) (destaquei)
Logo, não há demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada deste agravo, razão pela qual, o não acolhimento do pedido liminar revela-se, prima facie, medida imperiosa.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator